Tribunal: TJBA
Processo: 8082219-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8082219-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS APELADO: JAQUELINE DOS SANTOS Advogado(s):PHILLIPE RAMON CERQUEIRA QUEIROZ ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Jaqueline dos Santos. A autora alegou ter sido vítima de fraude bancária, com a contratação indevida de empréstimos em seu nome, cujos valores foram rapidamente transferidos para contas de terceiros. Requereu a nulidade dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença declarou a nulidade dos contratos, determinou a devolução em dobro dos valores cobrados, fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 e ordenou a exclusão da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, diante da alegação de envolvimento da Caixa Econômica Federal; (ii) estabelecer se há necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal; e (iii) determinar a responsabilidade do Banco Pan S.A. pela fraude bancária alegada, bem como a validade da condenação à devolução em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, pois a lide envolve exclusivamente a relação entre a autora e o Banco Pan, sem impugnação ao saque do FGTS ou qualquer controvérsia que justifique a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo. Não há necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal, pois o contrato impugnado foi celebrado unicamente entre a autora e o Banco Pan, sendo este responsável pela concessão do crédito e pela segurança da operação. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ, sendo sua obrigação adotar medidas eficazes para prevenir fraudes. A fraude bancária caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, que não demonstrou a regularidade das contratações nem adotou mecanismos de segurança adequados. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve engano justificável por parte do banco. O dano moral é configurado in re ipsa, pois a fraude bancária e a consequente inclusão indevida da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ultrapassam o mero dissabor, justificando a indenização fixada em R$ 6.000,00. O percentual de 20% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais está em conformidade com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a complexidade da causa e a atuação do advogado da parte vencedora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Justiça Estadual é competente para julgar ações que envolvem fraude bancária, ainda que o empréstimo contestado tenha relação com o FGTS, quando a Caixa Econômica Federal não figure como parte no polo passivo. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em operações bancárias, caracterizando fortuito interno. A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando não há engano justificável por parte da instituição financeira. O dano moral é presumido quando há falha na prestação do serviço bancário que resulta na indevida contratação de empréstimos e negativação do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-RS, Apelação Cível nº 50028355620228212001; TJ-SP, Apelação Cível nº 10076832220248260005; TJ-RO, Recurso Inominado Cível nº 70075494720238220001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8082219-13.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JAQUELINE DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .